Tribunal: CARF
Processo: 15504.001008/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001008/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.673 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ESPIRITA CARITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE/ISENÇÃO. ENTIDADES BENEFICENTES. STF NO RE (RE)
No 566.622. ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621.
Diante do que foi lançado pelo STF no RE (RE) no 566.622, sob o rito de
repercussão geral, bem como nas ADIs ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621 , nos
termos do art. do 62 do RICARF, acerca da discussão da imunidade às entidades
filantrópicas, em razão do direito à imunidade tributária fixada pelo art. 195, §
7o, da CF/88, verifica-se que o contribuinte não comprovou os requisitos
formais no que trata sobre o certificado CEBAS exigidos pela legislação para a
imunidade pretendida, da qual faltou para o período autuado o certificado para
concessão do benéfico fiscal, de forma cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros João Maurício Vital, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001008/2009-36
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001008/2009-36

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FUNDAÇÃO ESPIRITA
CARITA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação
apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias
destinadas à terceiros –outras entidades e fundos (salário educação - FNDE, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE) não recolhidas, no período janeiro a dezembro de 2004.
Segundo o relatório fiscal de fls. 20/23, a Fundação, no período fiscalizado,
declarou em GFIP ser entidade beneficente de assistência social, utilizando o código FPAS 639.
Entretanto, quando intimada, não apresentou à Fiscalização os documentos
previstos em lei que comprovam esta condição. Segundo consta da acusação fiscal, para que a
recorrente tivesse, portanto, a isenção deveria preencher os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91.
Em seu recurso voluntário de e-fls. 104 e seguintes, aduz a recorrente que faz jus
ao benefício fiscal e que seria isenta das contribuições previdenciárias exigidas, remetendo de
forma resumida aos argumentos da sua defesa inicial.
Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias
destinadas à terceiros (salário educação e INCRA) não recolhidas, no período de 10/2007 a
03/2008, incluindo 13/2007.
A acusação fiscal pauta-se pela não comprovação dos critérios estabelecidos no
art. 55, da Lei 8.212/91, conforme o relatório fiscal de e-fls. 23 e seguintes:
“3- A empresa foi fiscalizada no período de 01/2004 a 12/2004 e neste período
fez os recolhimentos da contribuição previdenciária, como Entidade de Fins
Filantrópicos, utilizando o código 639 para o FPAS, na GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
Não tendo apresentado a esta fiscalização os documentos legais que comprovam
esta condição, a fundação está sendo autuada e estão sendo levantados os
valores referentes à diferença da contribuição recolhida e informada à
Previdência Social”.
Destaca-se que a imunidade tributária é a vedação constitucional à incidência de
tributos. Longas batalhas judiciais foram travadas entre fisco e contribuinte com relação à
questão acerca da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal, e que tem por
finalidade embasar a tese de inaplicabilidade do art. 55, da Lei 8.212/1991:
195, § 7°, da Constituição Federal
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001008/2009-36

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Art. 55, da Lei 8.212/1991
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado
pela Lei no 12.101, de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
(Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Nesse sentido, a fiscalização indicou que de fato não foram apresentados os
requisitos necessários do art. 55, da Lei 8.212/91, para o deferimento da imunidade pretendida,
segundo consta do relatório fiscal.
Quanto às contribuições para a Seguridade Social, o benefício isentivo
(imunizante) está determinado no §7o do art. 195 da CF/1988, que prevê para o usufruto do
benefício o atendimento de requisitos previstos em Lei, no caso a Lei 8.212/1991. Logo, para
fazer jus ao benefício da imunidade/isenção mencionada, a Recorrente deve, ou deveria, cumprir
os requisitos estabelecidos no art. 55 da Lei 8.212/91, como defendido pelo Fisco.
Ocorre que, conforme Aliomar Balleiro indica a imunidade tributária é como uma
exclusão da competência de tributar, proveniente da Constituição Federal (in imunidades e
isenções tributárias , RDTributário 1/70). No caso, a doutrina entende que a imunidade possui
um campo mais amplo de não incidência do tributo, do que a isenção propriamente dita, não
cabendo ao legislador ordinário instituir regras por meio de lei ordinária que possa criar
obstáculos ao que a Constituição quis beneficiar, que no caso seria não exigir as contribuições
sociais previdenciárias das entidades/instituições beneficentes, criando um óbice à competência
de tributar pelas pessoas políticas de direito público interno (Paulo de Barros Carvalho, in
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001008/2009-36

imunidades, cit. RDTributário 27-28/106 e Curso de direito Tributário. 9a ed. São Paulo, Saraiva
1997, p. 116.).
Assim, o art. 195, §7o quando cita que a “isenção” ofertada será decidida por meio
de Lei, acaba por atribuir verdadeiro equívoco em sua redação nas definições das normas
tributárias impostas. Em primeiro lugar que quando a CF indica o benefício a ser concedido
deveria ser imunidade, e não isenção. Isso porque a imunidade tributária é a vedação
constitucional à incidência de tributos, e, que sendo uma norma imunizante atrai a regra do art.
146, inciso III, que dispõe sobre a as limitações constitucionais ao poder de tributar, e que,
portanto, segundo o dispositivo deveria ser por meio de Lei complementar, acrescentando as
normas do artigo 150, inciso VI, alínea “c”.
Por outro lado, destaca-se que nas palavras de Paulo Ayres Barretos os
contribuintes que buscam a norma imunizante do campo da não incidência tributária devem
recolher tributos retidos sobre rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para
seguridade social relativa aos seus empregados, no caso os segurados, bem como cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes ( in Imunidades tributárias – Limitações constitucionais ao
poder tributar, p. 78).
O relatório fiscal pauta-se pela falta de certificação, levando em consideração o
nciso II, do art. 55, o denominado CEBAS, que seria a acusação de não possuir certificação
fornecida pelo órgão competente, e depois chancelado pela Receita Federal.
No âmbito judicial, as discussões que foram por longa data, desaguaram nas
decisões que ocorreram nas ADIs n.o 2028, 2036, 2228 e 2621 e Recurso Extraordinário n.o
566.622 , e têm por objeto a análise da constitucionalidade do art. 55 da Lei n.o 8212/91, bem
como nas normas que exigiram as condições materiais para o deferimento do benefício e que
preceitua requisitos para o gozo de imunidade das contribuições sociais, com fulcro no
art. 195, § 7o da CF, contendo as seguintes decisões:
Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Joaquim Barbosa (Presidente), julgando
parcialmente procedente a ação direta, no que foi acompanhado pelos Ministros Cármen
Lúcia e Roberto Barroso, pediu vista dos autos o Ministro Teori Zavascki. Ausente o
Ministro Dias Toffoli representando o Tribunal na III Assembleia da Conferência das
Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa, em Angola. Falaou pela
Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes Mendonça, Secretária Geral
de Contencioso. Plenário, 04.06.2014.
Decisão: Após os votos dos Ministros Rosa Weber, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski,
que conheciam da ação direta como argüição de descumprimento de preceito
fundamental, julgando-a procedente em sua integralidade, e o voto do Ministro Dias
Toffoli, que conhecia da ação direta e a julgava procedente, pediu vista dos autos o
Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016.
Decisão: Após o voto do Ministro Teori Zavascki, que conhecia da ação direta como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, julgando-a procedente na sua
integralidade, nos limites postos nos termos do voto do Ministro Joaquim Barbosa
(Relator), o julgamento foi suspenso. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Presidência da
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.10.2016.
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, não conheceu
da ação direta como arguição de descumprimento de preceito fundamental, e, no mérito,
julgou parcialmente prejudicada a ação no tocante ao art. 1o da Lei 9.732/98 e
assentou a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 9.732/98 e, por arrastamento,
dos arts. 5o e 7o do mesmo diploma legal, e o voto do Ministro Celso de Mello, que
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001008/2009-36

conheceu da ação direta como arguição de descumprimento de preceito fundamental,
afastando a prejudicialidade da ação, e, no mérito, julgou-a integralmente procedente, o
Tribunal deliberou suspender a proclamação do resultado do julgamento para assentada
posterior. Não votou o Ministro Edson Fachin, por suceder o Ministro Joaquim Barbosa.
Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux,
que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 23.02.2017.
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do
voto Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como
dos arts. 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio,
para, vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de
descumprimento de preceito fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal
do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1o da Lei
9.732/1998. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o
Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
02.03.2017.
Na ADI 2.028 as exigências contidas no art. 55 da lei 8.212/91 foram
impugnadas, contendo a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA”.
A tese fixada no RE 566.622/RS, de repercussão geral, foi a seguinte:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos do voto da Ministra
Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio
(Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019”.
Existe a interpretação que restou declarada constitucional todos os incisos, com
exceção do inciso III, do citado art. 55, onde atestaria as condições da contribuinte sobre o tema
para deferimento da “isenção” (imunidade). Com isso, o contribuinte deveria preencher
requisitos para obter o benefício fiscal, tendo “atestado de entidade beneficente. Porém, esse
relator entende que o STF ao exigir que a contrapartidas (aspectos materiais) sejam exigidas por
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001008/2009-36

meio de lei complementar o Supremo acabou por afastar a exigência dos incisos do artigo 55, em
sua redação original e também alterações, e que no presente caso não se discute o art. 14 do
CTN, uma vez que nem está na acusação fiscal, e, tampouco pode ser aplicada para
contribuições sociais previdenciárias, uma vez que o citado dispositivo é aplicado para impostos.
Entretanto, existem decisões judiciais que aplicam como já visto de forma analógica.
A norma legal que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de
assistência social (CEBAS) e que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos
contribuintes que se enquadram como entidades beneficentes. Ocorre que a decisão citada aduz
que é por meio de lei complementar a forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas
Do dispositivo transcrito, verificamos que o Certificado e o Registro de Entidade
de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS),
designado de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), bem como
seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal, é apenas dois dos requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota
patronal das contribuições previdenciárias.
Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade dos artigos que definiam os parâmetros para deferimento do
benefício da isenção. Por outro lado, reiterou que contrapartidas somente podem ser exigidas
se previstas em lei complementar, além de destacar que a eficácia do CEBAS é declaratória
do direito à imunidade, e não constitutiva. Portanto, os efeitos do ato declaratório são ex tunc,
retroagindo aos lançamentos anteriores à expedição do certificado, segundo consta o Resp
478.239/RS, do STJ.
Recentemente esse tese foi acatada, pelo critério de desempate favorável ao
contribuinte, pela da Câmara Superior no processo 13808.000813/2002-26, e que foi veiculada
pelo site jurídico JOTA:
“Atualmente, o processo de aquisição do Cebas acontece por meio de um
parecer dos ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Agrário e da
Saúde, que julgam se a entidade social segue todos os requisitos previstos em
normas específicas para a obtenção ou renovação do certificado. Com o parecer
favorável dos ministérios, a entidade consegue uma série de benefícios, entre
eles a isenção tributária da Cofins.
No Carf o processo foi interrompido em outubro após pedido de vista da
conselheira Tatiana Midori Migiyama, representante dos contribuintes e
responsável pelo voto vencedor. A julgadora afirmou em seu voto que o
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do julgamento do RE 566.622/RS,
definiu que “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”, conforme
escrito no acórdão da Corte.
Para a julgadora, a decisão do STF reforça que as contrapartidas para a obtenção
do Cebas devem estar previstas somente por lei complementar. Entretanto,
avalia a julgadora, atualmente todas as exigências estão em uma lei ordinária
(12.101/2009).
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001008/2009-36

“Entendo que no caso do contribuinte não há ainda exigência ao Cebas porque
as contrapartidas para sua retirada deveriam estar em lei complementar, e não
em ordinária”, afirmou a conselheira. Ela acrescentou que a decisão do STF
ainda não transitou em julgado, já que houve embargos de declaração.
“Na minha visão, com a decisão do STF hoje todo mundo poderia obter o
Cebas, porque os requisitos e contrapartidas deveriam estar em lei
complementar”, explicou a conselheira. (in https://www.jota.info/tributos-e-
empresas/tributario/imunidade-tributaria-carf-24112020).
Cumpre esclarecer ainda que o art. 14 do CTN, regula os requisitos disposto no
art. 150 da CF/88, que trata na verdade da imunidade de impostos, enquanto que o art. 55 da Lei
8.212/1991, regulava a isenção/imunidade de contribuições prevista no art. 195 da CF/88:
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação
e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na
Seção II deste Capítulo;

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a
que se refere a alínea c do inciso
IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos
institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos
estatutos ou atos constitutivos.
Também não se desconhece que existem decisões judicias que aplicam o art. 14
do CTN de forma identifica às contribuições sociais, uma vez que o dispositivo remete ao art. 9o,
que trata de impostos, utilizando a técnica da analogia, permitia no CTN.
Da leitura das decisões do STF e dos dispositivos acima citados, para que as
entidades possam usufruir da imunidade às contribuições para seguridade social, estabelecida no
art. 195, § 7o. da Constituição Federal, basta o cumprimento do art. 14 do CTN. Essa
interpretação se daria de forma analógica (artigo 108, inciso I do CTN) às contribuições sociais
previdenciária, já que está ausente norma complementar específica ao presente caso.
Por out lado, verifica-se que o Certificado e o Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), designado de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), em como seja
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.673 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.001008/2009-36

reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal,
deve atender aos requisitos para que se possa gozar da isenção/imunidade da cota patronal das
contribuições previdenciárias.
Assim, a contribuinte não apresentou as exigências formais para imunidade
pretendida.
Portanto, o colegiado após amplo debate em sessão de julgamento entendeu que
não foram preenchidos os requisitos formais, legais e válidos dos documentos necessários para o
certificado que dispõe das condições imunizantes do tributo exigido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no MÉRITO
NEGAR-LHE PROVIMENTO, cancelando a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital